Tribunal: TJMT
Processo: 1000791-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000791-71.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MARIA TEREZA DO SOUZA HERTMAN (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO)
AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar postulando a concessão de efeito suspensivo, interposto por MARIA TEREZA DO SOUZA HERTMAN, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que declinou a competência para o processamento e julgamento do presente feito à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT.
O Agravante relata que, o feito vinha sendo processado junto à E. 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, quando, por meio da decisão interlocutória de id 2745928 este r. juízo declinou a competência para o processamento do feito para a E. 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, com base na Resolução TJ-MT/OE no 09/2019.
O Agravante argumenta que, a Resolução no 09/2019 do E. Órgão Especial do Tribunal de Justiça, ao estabelecer que toda e qualquer ação que veicule pretensão de saúde em face do Estado de Mato Grosso tenha que tramitar na Comarca de Várzea Grande, ainda que se trata de ação civil pública ou de questão afeta à infância e juventude, criou competência de maneira diversa da prevista no Código de Processo Civil, na Lei7.347/85 e na Lei 8.069/90.
Neste contexto, o Agravante requer que seja liminarmente concedido EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso para o fim de determinar que o feito de no. 1003392-75.2019.8.11.0003 permaneça tramitando perante a E. 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT até a apreciação definitiva do presente recurso, e, ao final, pugna pelo provimento do presente agravo, com o fim de anular definitivamente a decisão interlocutória de id 2745928, proferida nos autos.
É o que merece registro.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar postulando a concessão de efeito suspensivo, interposto por MARIA TEREZA DO SOUZA HERTMAN, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que declinou a competência para o processamento e julgamento do presente feito à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT.
O Agravante alega que, a Resolução no 09/2019 do E. Órgão Especial do Tribunal de Justiça, ao estabelecer que toda e qualquer ação que veicule pretensão de saúde em face do Estado de Mato Grosso tenha que tramitar na Comarca de Várzea Grande, ainda que se trata de ação civil pública ou de questão afeta à infância e juventude, criou competência de maneira diversa da prevista no Código de Processo Civil, na Lei7.347/85 e na Lei 8.069/90.
Neste contexto, o Agravante requer que seja liminarmente concedido EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso para o fim de determinar que o feito de no. 1003392-75.2019.8.11.0003 permaneça tramitando perante a E. 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT até a apreciação definitiva do presente recurso, e, ao final, pugna pelo provimento do presente agravo, com o fim de anular definitivamente a decisão interlocutória de id 2745928, proferida nos autos.
Pois bem.
Inicialmente, esclareço que, apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. (STJ – REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018).
Ademais, para a concessão de medida liminar em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, se faz necessária a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso em análise, entendo não ser cabível a concessão da medida liminar.
Isso, porque, apesar de verificar que realmente houve o declínio de competência do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do art. 2o Resolução TJ-MT/OE no 09 e da Portaria no 29/2019-CM, tal fato não impede a análise do pleito vindicado na ação.
Ou seja, o processo continuará tendo seu regular trâmite, apenas tal fato ocorrerá por juízo diverso daquele inicialmente competente, tendo em vista a determinação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Logo, não há urgência em determinar que o feito de no. 1003392-75.2019.8.11.0003 permaneça tramitando perante a E. 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT até a apreciação definitiva do presente recurso.
Pelo exposto, INDEFIRO a liminar vindicada, uma vez que não preenchido os requisitos dos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intimem-se os Agravados para apresentarem resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se nova vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora